Tribunal: STF
Processo: RE 1444658
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CONSIDERAÇÃO DO RECOLHIMENTO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PARA FINS DE CÔMPUTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA/STF 279. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que reconheceu o direito de particular a aposentadoria por tempo de contribuição, sob o entendimento de que o §14 do art. 195 da CF (incluído pela EC 103/2019) obsta a consideração de recolhimentos abaixo do mínimo legal apenas para o cômputo de contribuição, e não para fins de contagem do prazo de carência (doc. 17). 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. Sustenta-se, em síntese, violação ao mencionado §14 do art. 195 da CF.



    É o relatório. DECIDO. 



    O presente recurso é manifestamente incabível. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado que a parte recorrida tinha, na data da sentença, cumprido todos os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição. 



    Neste cenário, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, conforme consta da Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...) 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/3/20).



    Saliente-se, ademais, que a forma de cômputo do prazo de carência na espécie é regida pela legislação de regência, dado que a Constituição não dispõe expressamente sobre o tema no referido §14 do art. 195. Destarte, a controvérsia articulada pela recorrente ostenta natureza infraconstitucional, a revelar o não cabimento do presente recurso. 



    Nesse sentido: RE 1.465.281, Min. Roberto Barroso, Presidente, decisão monocrática, DJe 06/11/2023; RE 1.454.029, Min. Rosa Weber, Presidente, decisão monocrática, DJe 1.454.029.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente